Tribunal: CARF
Processo: 13971.000259/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000259/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JONAS HABITZREUTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000259/2011-86
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 09-55.180 (fls.
153/165) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercícios 2007, anos-calendário
2006.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” – TVF (fls. 117/121), o lançamento decorre da
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, tendo em vista que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas-
correntes. Consta nas folhas 131/137, incorporado ao TVF, entre outros, o “Anexo 05 —
Consolidação dos depósitos bancários, estornos e devoluções”, sendo ainda informado que o
contribuinte não apresentou Declaração de IRPF no exercício objeto do lançamento.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação da exigência
(documento de fls. 139/149), onde alega que os valores retratados no auto de infração estariam
em total descompasso com a realidade, não merecendo prevalecer: “porque não retrata
obrigação tributária, mas um enriquecimento sem causa da Receita Federal, cujos valores
pretendidos não possuem qualquer respaldo na realidade dos fatos.” Citando doutrina, julgado
do extinto Conselho de Contribuintes e os princípios da tipicidade e estrita legalidade, afirma não
haver no presente caso fato no mundo real que dê causa ao nascimento da obrigação tributária; e
que fazer incidir imposto sobre a renda calcada em movimentação financeira seria ferir
gravemente tais princípios. Acrescenta que os depósitos em sua conta corrente seriam
provenientes de operações de troca de cheques e empréstimos, sendo sua conta utilizada para
compensação dos cheques e recebimento de valores de empréstimos que realizava. Realizando
operações com clientes diversos, em atividade típica de factoring, empresas de fomento
mercantil que realizam troca de títulos diversos mediante o recebimento de um “fator”, ou seja,
de um percentual sobre a operação. Os principais argumentos de defesa, constantes da
impugnação encontram-se devidamente relatados no julgamento de piso.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ORIGEM DOS CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstrar que
os créditos apontados no lançamento referem-se ao exercício de atividade de factoring,
não podendo a prova ser substituída por alegações desacompanhadas de documentos
hábeis e idôneos que as sustentem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 169/175) onde o autuado ratifica todos os
argumentos de defesa articulados na impugnação. Aduz não haver nos autos do processo
administrativo a evidência de sinais exteriores de riqueza em relação ao recorrente, muito pelo
contrário, haveria sim demonstração inequívoca que não apresenta patrimônio compatível com a
renda que estão a lhe atribuir e, no tocante a este aspecto, seu patrimônio equivaleria à residência
onde mora, adquirida através de financiamento e um veículo. Acrescenta que a aplicação do art.
42, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deve se fazer acompanhada de mais elementos,
especialmente com relação aos sinais exteriores de riqueza, que daria condições de assegurar
tratar-se de situação que implique na disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de
proventos, tal qual prevê o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966). Argui que o entendimento da decisão de piso daria tratamento privilegiado ao disposto na
Lei Ordinária em detrimento do que estabelece a Lei Complementar (CTN), posto que: “A
decisão recorrida apega-se tão somente na questão de que contribuinte tem que fazer prova de
que os depósitos não correspondem à renda, mas isso não pode ser tomado assim de forma
simples, somente com relação a este pontual aspecto, há sim que haver perquirição quanto às
demais situações possíveis de se averiguar, dentre as quais a realidade não refutada de que o
Recorrente não exterioriza riqueza compatível com a renda que lhe é atribuída (R$ 190.000,00
por mês).”. Complementa no sentido de que, embora não esteja irrefutavelmente comprovado o
que alega, também lhe parece ser certo que, efetivamente, jamais auferiu a renda objeto do
lançamento. Volta a advogar que os depósitos em sua conta corrente seriam provenientes de
operações de troca de cheques e empréstimos, sendo sua conta utilizada para compensação dos
cheques e recebimento de valores de empréstimos que realizava. Realizando operações com
clientes diversos, em atividade típica de factoring, empresas de fomento mercantil que realizam
troca de títulos diversos mediante o recebimento de um “fator”, ou seja, de um percentual sobre a
operação. Nesse sentido alega:
Some-se a isso tudo a realidade de que se for verificado os extratos das contas, poder-
se-á constatar que além dos créditos e depósitos, haviam subsequentes débitos e saques.
Ao final de cada mês não havia saldo positivo em conta que pudesse dar a certeza de
que se tratam de rendimentos. A movimentação existente na conta, condizem com o
giro de uma atividade de troca de títulos de crédito, como é uma atividade de factoring.
Os cheques devolvidos por insuficiência de fundos constantes da relação de fls. 104 e
seguintes do processo administrativo, que é número bastante expressivo de títulos,
também é indicativo da justificativa apresentada.
Para que prevaleçam as disposições do CTN, segundo o qual é o fato gerador do IR a
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos, o disposto no art. 42, da
Lei n° 9.430/96 há que ser aplicado de forma criteriosa, mediante análise variegada,
tendo como norte que a sujeição do IR está umbilicalmente ligada à efetiva renda ou
proventos obtidos,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

Ao final, cita doutrina e julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Conselho, afirmando que: “Para que prevaleçam as disposições do CTN, segundo o qual é o
fato gerador do IR a disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos, o disposto no
art. 42, da Lei n° 9.430/96 há que ser aplicado de forma criteriosa, mediante análise variegada,
tendo como norte que a sujeição do IR está umbilicalmente ligada à efetiva renda ou proventos
obtidos.”. Requer assim a reforma do Acórdão recorrido, com reconhecimento da impropriedade
da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
22/11/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 168. Tendo sido o recurso protocolizado
em 16/12/2014, conforme atesta o carimbo aposto na própria peça recursal (fl. 169), considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser pontuado que, as decisões administrativas que o recorrente
trouxe em sua defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Sustenta o recorrente não haver nos autos evidência de sinais exteriores de
riqueza, ao contrário, haveria sim demonstração inequívoca de que não apresenta patrimônio
compatível com a renda que estão a lhe atribuir. E que a aplicação do art. 42, da Lei no 9.430, de
de 1996, deve se fazer acompanhada de mais elementos, especialmente com relação aos sinais
exteriores de riqueza, que daria condições de assegurar tratar-se de situação que implique na
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos, como preconizado no art. 43 do
CTN.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00(doze mil reais), desde que o seu
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste
Conselho, onde se destaca o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária
Federal, que apresenta o seguinte comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Quanto à alegação de que a movimentação financeira verificada em sua conta
corrente seria proveniente de operações de troca de cheques e empréstimos, sendo sua conta
utilizada para compensação dos cheques e recebimento de valores de empréstimos que realizava.
Realizando operações com clientes diversos, .o que condiria com o giro de uma atividade de
troca de títulos de crédito, portanto, como uma atividade típica de factoring, entendo que o tema
foi acertada e suficientemente analisado no julgamento de piso, nos seguintes termos:
Das razões específicas de defesa. Das origens dos depósitos questionados.
Alega o impugnante que a origem dos depósitos questionados advém das operações que
realizava com clientes diversos, “como se estivesse realizando uma atividade típica de
factoring, empresas de fomento mercantil que realizam troca de títulos diversos
mediante o recebimento de um “fator”, ou seja, de um percentual sobre a operação”.
Todavia, tal alegação do impugnante de que os depósitos questionados consistiam em
operações típica de factoring não constitui prova a seu favor, porquanto desprovida de
comprovação efetiva de sua materialização.
Com efeito, o interessado, durante a fase de fiscalização, assim como nesta fase
impugnatória, não apresentou qualquer documentação para comprovação de suas
assertivas.
Noto que a comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor.
Friso que o interessado não trouxe, nesta fase impugnatória, assim como na fase de
fiscalização, elementos probatórios hábeis e idôneos para demonstrar que a
movimentação financeira havida nas contas de sua titularidade fosse decorrente das
alegadas operações de factoring.
Dessa forma, a defesa apresentada constitui-se de meras alegações sem qualquer força
probatória perante o Fisco. Logo, deixo de acatar as alegações do contribuinte quanto ao
fato de as movimentações financeiras estarem associadas a operações de factoring, e por
conseguinte, o pedido formulado na peça impugnatória para que os “rendimentos
omitidos sejam tributados no percentual de 2% a 5% das operações, conforme valores
de mercado”.
Quanto à alegação do impugnante de que as pessoas físicas são desobrigadas de
escrituração fiscal, observo que o mesmo não se dá com relação à documentação,
porquanto os comprovantes podem e devem ser preservados pelas pessoas físicas,
independentemente de escrituração formal, especialmente quando os créditos nas suas
contas bancárias ultrapassam os limites definidos no parágrafo 3o, inciso II, do artigo 42
da Lei 9.430/1996. Decorre necessariamente da própria lei, ao impor a comprovação
individualizada da origem dos depósitos, que estas provas sejam preservadas e
produzidas quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não possuí-las, seja por
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de força maior. Sem tais
provas, são inevitáveis as consequências da Lei, ou seja, que os depósitos sejam
equiparados a rendimentos tributáveis omitidos.
Saliento que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as
partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, por exemplo
-, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de
outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos
depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”.
Conforme destacado no excerto extraído da decisão de piso, não foi apresentada
qualquer evidência e, principalmente, documentação comprobatória de eventuais operações de
mútuo ou desconto de títulos (factoring) realizados pelo contribuinte, limitando-se a meras
alegações. A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações, exigindo a lei efetiva comprovação, por meio de
"documentação hábil e idônea", para efeito de se eximir da presunção normativa. Ademais, a
Administração Tributária deve tomar certas precauções e exigir provas confirmatórias do quanto
alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo financeiro dos recursos. Dessa forma, já no
ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
era dever do autuado municiar sua defesa com os elementos de prova que entendesse suportarem
os fatos por ele alegados. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando, juntamente com os motivos de fato e de direito que fundamentaram sua defesa, os
documentos que entendia respaldarem suas afirmações, conforme disciplina os dispositivos
legais pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Registre-se que o ora recorrente foi
devidamente advertido, por ocasião do julgamento de piso, quanto à insuficiência de provas
relativamente às suas alegações.
Como não foram apresentados pelo recorrente os elementos necessários para
comprovar suas alegações, responsabilidade esta que lhe competia, segundo o sistema de
distribuição da carga probatória adotado pelo processo administrativo fiscal, não se sustentam as
alegações de que a movimentação financeira verificada em sua conta seria proveniente de
operações de troca de cheques e empréstimos, como atividade típica de factoring. Repita-se, por
total ausência de elementos comprobatórios de tal alegação. Não sendo comprovada a origem
dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como
rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do
imposto correspondente, devendo ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000259/2011-86

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital